Tribunal: TJES
Processo: 0013247-89.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013247-89.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS HENRIQUE GERMANO e outros (2)

APELADO: PROENG S.A. PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Proeng S/A Participações e Investimentos e Empreendimento Hua Ltda. em face de acórdão que deu provimento à apelação cível interposta pelo autor, para redimensionar os ônus sucumbenciais em ação ordinária envolvendo resolução de promessa de compra e venda imobiliária. As embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos e contradição na distribuição das verbas sucumbenciais, sustentando a ocorrência de sucumbência mínima das requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar a correção monetária a partir de cada desembolso realizado pelo adquirente; e (ii) estabelecer se houve contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, a justificar a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como, excepcionalmente, quando o julgado estiver fundado em premissa fática ou jurídica equivocada relevante para a solução da controvérsia.

4. O acórdão embargado aprecia expressamente o termo inicial da correção monetária, consignando que a atualização monetária constitui mecanismo de recomposição do valor real da moeda, sem natureza de acréscimo patrimonial ou penalidade.

5. A restituição de parcelas pagas em contrato de promessa de compra e venda imobiliária exige a incidência da correção monetária desde cada desembolso efetuado pelo adquirente, em observância ao retorno integral das partes ao status quo ante.

6. A aplicação subsidiária do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/1981 não afasta a incidência da correção monetária desde o desembolso quando há prévio dispêndio financeiro comprovado pelo adquirente.

7. A postergação da atualização monetária para a data do ajuizamento da ação enseja enriquecimento sem causa da promitente vendedora, em prejuízo da recomposição integral do valor despendido.

8. A adoção de entendimento jurídico contrário aos interesses da parte não configura omissão sanável por embargos de declaração, sendo eventual error in judicando impugnável por recurso próprio.

9. O acórdão afasta expressamente a hipótese de sucumbência mínima das requeridas, aplicando o art. 86, caput, do CPC/2015, diante do êxito parcial do autor na redução do percentual de retenção contratual de 30% para 25%.

10. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, inexistindo vício quando a insurgência decorre apenas da discordância da parte quanto à interpretação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária incidente sobre valores restituídos em resolução de promessa de compra e venda imobiliária deve incidir desde cada desembolso realizado pelo adquirente.

2. A discordância da parte quanto à tese jurídica adotada no acórdão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

3. A contradição apta ao acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado.

4. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando configurada sucumbência recíproca relevante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Proeng S/A Participa
ç
ões e Investimentos
e
Empreendimento Hua Ltda.
em face do acórdão deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com esse desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra-ES, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelo embargado em face das embargantes, tão somente, para redimensionar os ônus sucumbenciais, com a incidência do percentual de 15% arbitrado a título de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido pelo embargado (diferença entre o valor que lhe foi restituído e o valor correspondente a 75% do montante pago), na proporção de 30% a ser suportada pelas embargantes e de 70% pelo embargado.

Em suas razões recursais, sustentam as embargantes, em suma, que o acórdão incorreu em
omissão
ao manter o termo inicial da correção monetária a contar de cada desembolso, uma vez que, tratando-se de resolução contratual por iniciativa do adquirente, a atualização deve incidir a partir do ajuizamento da demanda. Alegam ainda que o julgado padece de
contradição
no que concerne à distribuição das verbas de sucumbência, por ter o autor decaído da quase totalidade dos pedidos correlatos à devolução em dobro e ao dano moral, assim caracterizando a sucumbência mínima das requeridas e, por conseguinte, ensejando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Não assiste razão às embargantes ao atribuírem pecha omissiva ao julgado no tocante ao termo inicial da correção monetária.

Isso porque, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e expressa, restando consignado, tanto no voto condutor, quanto na ementa do julgado, que a atualização monetária não configura acréscimo patrimonial ou penalidade, mas simples mecanismo de recomposição do valor real da moeda corroído pela inflação.

Descabe a pretendida fixação do termo inicial da correção monetária a contar do ajuizamento da ação, na medida em que, apesar de tal marco temporal ter aplicação subsidiária na forma do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/1981 – notadamente em hipóteses de iliquidez originária, cobranças de dívidas de valor sem vencimento pretérito ou indenizações por danos materiais desassociadas de desembolso prévio – a sistemática a ser aplicada aos casos de resolução de promessa de compra e venda imobiliária reclama solução diversa.

Afinal, cuidando-se de restituição de parcelas financeiras despendidas pelo adquirente,
a atualização deve retroagir à data de cada pagamento
, já que a indexação não consubstancia acréscimo patrimonial, senão mera recomposição do valor nominal da moeda corroído pelo processo inflacionário, tal qual consignei no voto condutor. Destarte, postergar a incidência à data da propositura da ação ensejaria manifesto enriquecimento sem causa da promitente vendedora, em inequívoco prejuízo ao escopo de integral retorno das partes ao
status quo ante
.

Logo, inexiste mácula a ser sanada, haja vista que a adoção de tese jurídica contrária aos interesses das recorrentes não configura vício omissivo, levanto em conta que eventual erro no julgamento (
error in iudicando
) deve ser combatido por intermédio de recurso próprio às Instâncias Superiores.

De igual forma, não se descortina a aventada
contradição
na distribuição dos ônus sucumbenciais, por ter este Órgão Julgador sopesado adequadamente os aspectos quantitativos e jurídicos da demanda, a concluir que o autor/embargado obteve êxito na revisão qualitativa do percentual de retenção contratual (reduzido de 30% para 25%).

Por sua vez, a definição da proporção de 70% (setenta por cento) a cargo do embargado e 30% (trinta por cento) sob a responsabilidade das embargantes decorreu da aplicação do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, restando expressamente afastada a hipótese de sucumbência mínima das requeridas.

De mais a mais, sabe-se que a contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela de caráter puramente interno, isto é, verificada entre as proposições, os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, o que manifestamente não ocorre na espécie, à medida que eventual contrariedade entre os termos do acórdão e as teses interpretativas defendidas pelas partes desafia recurso de outra natureza.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)